Tribunal: STF
Processo: Rcl 76753
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Rita de Souza, em face de decisão da Presidência da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Revisional de Suplementação de Pensão por Morte de nº 5149200-18.2022.8.13.0024.



    Narra a parte reclamante que “nos autos de origem (5149200-18.2022.8.13.0024) que atualmente tramitam sob a jurisdição da Turma Recursal da Belo Horizonte, Betim e Contagem (TJMG), a RECLAMANTE interpôs agravo (com fundamento no art. 1.042 do CPC) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto anteriormente. Ocorre que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário é do próprio Supremo Tribunal Federal” (eDoc 1, p. 1).



    Sustenta que "Trata-se de situação que enseja o ajuizamento de reclamação ao Supremo Tribunal Federal para preservação da competência do Tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC" (eDoc 1, p. 2).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, que “seja julgado PROCEDENTE a presente reclamação constitucional para anular a decisão proferida pela Reclamada, determinando que o agravo interposto na origem seja remetido ao Supremo Tribunal Federal para juízo de admissibilidade e mérito do recurso” (eDOC 1, p. 2).



    Em 27.02.2025, determinei a intimação da parte reclamante para que comprovasse o recolhimento das custas e juntasse a certidão de inocorrência do trânsito em julgado da decisão reclamada. Além disso, determinei a emenda à petição inicial, de modo a constar o endereço atualizado da parte beneficiária do ato reclamado e a indicação do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação (eDoc 7).



    A parte reclamante apresentou petição de emenda à inicial (eDOC 8).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    A Presidência da Turma recursal, ao analisar o agravo, assim decidiu (eDoc 4, p. 2-4 ):



    “Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto em face da decisão de ID 487048600, que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte agravante. 



    Todavia, o agravo interposto não pode ser admitido, por sua manifesta inadequação. 



    Delimitação da controvérsia 



     Isto porque, analisando os autos, verifica-se que o Recurso Extraordinário interposto (ID 471565989) foi inadmitido pela Presidência em decisão de ID 473999389. 



    Houve a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (ID 476902491), nos termos do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, houve a devolução dos autos à Presidência para aplicação do Tema nº 339-RG. 



    Dessa forma, em atenção à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência proferiu nova decisão (ID 483652539) em nova análise do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negando seguimento ao apelo extremo com fundamento no Tema nº 339. 



      Desta decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela Presidência (ID 487048600). Contudo, o agravante, sem fundamento jurídico, interpôs novo Agravo em Recurso Extraordinário, alegando que a decisão proferida pela presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, não realizou o juízo de admissibilidade em conformidade com a jurisprudência do STF. 



      No entanto, verifica-se a flagrante inadmissibilidade do recurso interposto. 



    Afinal, o Código de Processo Civil estabelece: 



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    Inadmissibilidade do Agravo 



    Da simples leitura da legislação processual, conclui-se que não é cabível a interposição do presente agravo no caso em exame, tendo em vista que o recurso foi apresentado em face de decisão que rejeitou os Embargos de Declaração. 



      Evidente, pois, o equívoco do recorrente, a impedir o seguimento do recurso, uma vez que o Agravo em Recurso Extraordinário somente é cabível em face da decisão que inadmite o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. 



    (...)



    Contudo, a decisão aqui agravada, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC. 



     Dessa forma, constitui erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (grifo nosso)



    Constata-se da decisão reclamada, que o Juízo, em cumprimento à determinação exarada por esta Corte, proferiu nova decisão e novo juízo de admissibilidade do apelo extremo, no qual negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema nº 339.



    Contra essa decisão foram opostos embargos, que foram rejeitados. Na sequência, a parte reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. 



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; grifos nossos).



     Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente